Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701394-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. F. N. AGRAVADO: B. T. D. B. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO FERREIRA NERI, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712905-65.2021.8.07.0009 proposto pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., na qual deferiu ao demandado o pedido de gratuidade de justiça, todavia, negou-lhe a retroação deste para alcançar encargos processuais anteriores, especialmente honorários de sucumbência fixados em sentença transitada em julgado. Eis a r. decisão agravada (ID 209797980 da origem): “Defiro a gratuidade judiciária ao executado. Não obstante, esclareço à parte executada que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o benefício da assistência judiciária gratuita, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. Assim, rejeito a impugnação de id n. 150241262. Fica a parte exequente intimada a juntar planilha atualizada do débito. Prazo: 5 (cinco) dias.” Embargos de declaração rejeitados, ID 220181892 da origem. Confira-se: “Trata-se de embargos de declaração opostos por Tiago Ferreira Neri em face da decisão que deferiu a gratuidade de justiça, mas rejeitou sua aplicação retroativa aos honorários de sucumbência fixados na sentença. Alega o embargante contradição e omissão na decisão, argumentando que o pedido de gratuidade de justiça foi formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos, motivo pelo qual o benefício deveria retroagir (efeito ex tunc) para alcançar os honorários de sucumbência. Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos para suspender a exigibilidade de tais valores. O exequente, Banco Toyota do Brasil S.A., apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos, sob a alegação de que não há qualquer vício na decisão embargada e que o recurso tem caráter meramente protelatório. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC). No entanto, tal recurso não se presta a rediscutir o mérito da decisão, salvo nas raras hipóteses em que a modificação decorra da correção de um dos vícios mencionados. No caso concreto, os embargos foram opostos tempestivamente, mas não apresentam qualquer fundamento que justifique sua admissibilidade, conforme passo a expor. Pois bem, a decisão embargada foi clara ao deferir a gratuidade de justiça ao executado, esclarecendo que o benefício, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJDFT, possui efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, especialmente honorários de sucumbência fixados em sentença transitada em julgado. Não há omissão, pois o fundamento do indeferimento da retroatividade foi devidamente exposto. A decisão embargada está alinhada à regra do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, que estabelece a suspensão da exigibilidade de honorários apenas a partir da concessão do benefício e não retroativamente. Também não há contradição entre o deferimento da gratuidade e a continuidade da execução, uma vez que a exigibilidade dos honorários de sucumbência não foi afastada, mas apenas suspensa para os valores futuros à concessão do benefício. O que se verifica é o inconformismo do embargante com o teor da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, uma vez que não apresentam qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Não havendo notícia de interposição de recurso em face desta decisão no prazo legal, promova-se a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, conforme requerido nos autos, prosseguindo-se com as medidas executivas cabíveis. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. O recorrente defende que, em casos específicos, como o dos autos, o col. STJ e o e. TJDFT entendem que a gratuidade de justiça pode ter efeitos retroativos, porquanto formulado na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Ao final requer “A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a execução dos honorários de sucumbência até o julgamento definitivo do recurso;” No mérito, requer: “c) A reforma da decisão agravada, para reconhecer que a gratuidade de justiça concedida ao Agravante tem efeitos retroativos (ex tunc), alcançando os honorários de sucumbência fixados na sentença; d) A suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência do Agravante; e e) A anulação de todos os atos executórios subsequentes a decisão que determinou o cumprimento da sentença e que incidem sobre o ora Agravante, em virtude do reconhecimento da retroatividade da gratuidade de justiça.” Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça concedida na instância de origem. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O cerce da discussão consiste em avaliar a possibilidade de retroação da decisão que deferiu a gratuidade no cumprimento de sentença, ao processo de conhecimento. Vale ressaltar que o cumprimento de sentença em tela refere-se exclusivamente aos honorários advocatícios de sucumbência. De fato, esta Corte possui entendimento no sentido de que, excepcionalmente, a decisão que concede a gratuidade de justiça terá efeitos retroativos, a fim de atingir os atos processuais anteriores à formulação do pedido, caso este tenha sido realizado na primeira oportunidade em que a parte pode se manifestar nos autos. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS RETROATIVOS (EX TUNC). RECURSO PROVIDO. 1. A decisão que concede a gratuidade de justiça, em regra, não tem efeitos retroativos (ex nunc), ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for feito na primeira oportunidade que a parte tiver que se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos ex tunc, para atingir atos anteriores ao requerimento. 2. Na hipótese, o título exequendo se originou da extinção, sem resolução do mérito, de embargos à execução fiscal, por irregularidade da representação processual da parte autora. O agravante – advogado da autora – foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 3. Embora o agravante já tivesse se manifestado anteriormente nos autos, só havia feito em nome da parte autora. Na apelação, foi a primeira vez que o advogado agiu em nome próprio e na defesa de seu próprio interesse. Dessa forma, a gratuidade de justiça foi concedida com efeitos retroativos (ex tunc) e que a suspensão da exigibilidade engloba os honorários advocatícios principais e recursais. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1942994, 0740046-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VERBAS DE SUCUMBENCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA APÓS A SENTENÇA. EFEITOS RETROATIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dentre os efeitos inerentes aos recursos, inclui-se o substitutivo e, segundo o qual, o acórdão proferido pela instância superior substitui a decisão recorrida, operando efeitos desde então. 2. No caso, o recorrente requereu gratuidade de justiça na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos e, diante do indeferimento da benesse, interpôs tempestivamente o recurso adequado. 3. Em que pese o provimento do agravo de instrumento e concessão da gratuidade de justiça ao devedor tenha ocorrido após o trânsito em julgado da sentença de mérito, seus efeitos retroagem à data da decisão recorrida e que havia indeferido a benesse. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1950907, 0740148-06.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Deflui-se dos autos que o processo de conhecimento transcorreu a revelia, e que, aparentemente, a primeira oportunidade em que o agravante se manifestou nos autos fora esta em que pugnou pela gratuidade de justiça, a qual lhe foi concedida, mas com efeitos ex nunc. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, tenho que a tese defendida pelo recorrente é plausível, e se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Em tese, também se vislumbra o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois se sucede do indeferimento da impugnação apresentada pelo recorrente os atos voltados a expropriação. Desse modo, compreende-se se plausível sobrestar o cumprimento de sentença, o qual se restringe apenas a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, isso até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado, sobrestando o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator